Tribunal: TJES
Processo: 0000455-03.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000455-03.2023.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: COSME EDUARDO RIBEIRO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000455-03.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME EDUARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIZETE MOREIRA DAMICA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO PARA FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO SIMPLES. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA (EMPURRÃO). CONSUMAÇÃO DO ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. INAPLICABILIDADE PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REJEIÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "B", DO CP. SUBTRAÇÃO DE BEM PARA MANTER VÍCIO EM DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. DECOTE. ACOLHIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU PRIMÁRIO. REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), em razão da subtração de um aparelho celular da vítima mediante emprego de violência física (empurrão). A sentença fixou a pena em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto simples (art. 155,
caput
, do CP) por alegada ausência de violência e/ou grave ameaça. Sucessivamente, almeja a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se o conjunto probatório dos autos, notadamente a palavra da vítima e a confissão judicial do réu, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo simples; (II) Estabelecer se o ato de empurrar a vítima para subtrair o bem, que a fez perder o equilíbrio, configura a elementar "violência" do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação para o delito de furto simples; (III) Verificar a adequação e legalidade da dosimetria da pena, especificamente a análise da circunstância judicial da culpabilidade, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da agravante do art. 61, II, "b", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo restam plenamente demonstradas, baseadas nas declarações firmes e coesas da vítima, em consonância com a confissão judicial do réu acerca da subtração do bem. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, formando um arcabouço probatório seguro.

4. Não prospera o pleito desclassificatório para o delito de furto simples, uma vez que a conduta de empurrar a vítima, provocando seu desequilíbrio e possibilitando a subtração do celular, constitui violência física. Para a configuração do crime de roubo, basta que a violência empregada seja idônea a viciar a vontade ou reduzir a capacidade de resistência da vítima à subtração, sendo desnecessário que resulte em lesões corporais graves ou que seja comprovada por laudo pericial.

5. Na dosimetria da pena, a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, ao citar que o réu se aproveitou de um momento de "descontração e lazer coletivo" da vítima, não atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

6. A atenuante da confissão espontânea é reconhecida, contudo, por força da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal estabelecido em abstrato.

7. Não se aplica a agravante prevista no art. 61, II, "b", do Código Penal, pois a alegação de que a subtração visava adquirir entorpecentes para manter o vício do agente configura a conduta descriminalizada do art. 28, da Lei de Drogas, não se enquadrando como "outro crime" apto a agravar a pena na forma da lei.

8. Afastadas as circunstâncias judiciais negativas e a agravante inidônea, e em observância ao
quantum
da pena fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. Mantida a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o óbice legal da prática do crime mediante violência à pessoa (art. 44, I, do CP).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX. Código Penal, art. 33, § 2º, "c"; art. 44, I; art. 59; art. 61, II, "b"; art. 65, III, "d"; art. 68; art. 155,
caput
; art. 157,
caput
. Código de Processo Penal, art. 386, VII. Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 28. Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025. STJ, HC n. 316.730/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.08.2016. STJ, AgRg no REsp n. 2.159.846/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.09.2025.

Vitória, 23 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000455-03.2023.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME EDUARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: MARCELO DOS SANTOS, RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIZETE MOREIRA DAMICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação criminal interposta por
COSME EDUARDO RIBEIRO DE ALMEIDA,
em face de sentença proferida pel
o MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES.

Narra a inicial acusatória ID nº 15774199, que em 07 de setembro de 2023, na Rua Norte, Centro, no Município de Guaçuí/ES, o apelante subtraiu para si um aparelho celular pertencente à vítima Elizete Moreira Damica, mediante o emprego de violência. Depreende-se, ainda, da peça exordial, que no dia e local supracitados a vítima estava utilizando seu aparelho celular (Xiaomi, cor azul) para filmar seu neto, que participava de um desfile cívico, momento no qual o denunciado a empurrou e, aproveitando-se do desequilíbrio e da vulnerabilidade da ofendida, subtraiu o celular, evadindo-se em seguida.

Em vista disso, o recorrente restou denunciado nas iras do art. 157, “caput”, do Código Penal, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, para condená-lo nos termos da denúncia
,
ao cumprimento
de
quatro (04) anos e nove (09) meses de reclusão e cinquenta e sete (57) dias-multa,
em
regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais ID nº 15775344, a defesa requer a absolvição do réu por insuficiência probatória, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima e em provas reputadas como frágeis. Subsidiariamente, postula pela desclassificação dos fatos para o delito de furto simples (artigo 155,
caput
, do Código Penal), sob o argumento de que não houve comprovação do emprego de violência e/ou grave ameaça. Em pleito sucessivo, almeja a aplicação da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal) em benefício do acusado.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões ID nº 15775352, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 16634101, da lava do Procurador de Justiça Antonio Fernando Alburquerque Ribeiro, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Pois bem.

O presente recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a adequação e a tempestividade
pelo que passo à apreciação dos pedidos formulados pela defesa do acusado
.

Em detida análise dos autos,
vislumbro de pronto que a pretensão da defesa de
absolvição do réu quanto ao delito de
roubo (art. 157, §1, CP)
desmerece acolhimento.

A
materialidade
e a
autoria delitivas
restaram inequivocamente demonstradas, conforme bem ponderado na r. sentença de piso, não apenas pelo boletim unificado e pelas declarações da vítima na fase inquisitorial, mas sobretudo pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial.

Ao depor, a vítima Elizete Moreira Damica foi clara
e
coesa ao narrar o modo de execução do crime, indicando que foi empurrada pelo apelante, o que a fez perder o equilíbrio e possibilitou a subtração do seu aparelho celular, circunstâncias que demonstram o emprego de violência física, elementar do tipo penal do roubo.
Sob o crivo do contraditório judicial
(
ID nº 15775335
)
, além de ter ratificado os fatos expostos no curso da fase administrativa,
mostrado o acusado em videoconferência,
a ofendida o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo que realizou a subtração do aparelho celular que estava em seu poder
.

Tais declarações, firmes e harmônicas,
no curso do inquérito policial e em juízo
(
ID nº 15775335
)
, ganham especial relevo nos crimes contra o patrimônio, os quais, pela sua natureza, são frequentemente praticados na clandestinidade.

Ademais, a narrativa da vítima não se encontra isolada nos autos.

O próprio apelante, ao ser interrogado em juízo (termo de audiência
ID nº
15775335
), confessou integralmente a prática da subtração do aparelho celular, embora tenha tentado minimizar a violência empregada.

A prova oral coligida, em conjunto com a confissão judicial do acusado a respeito da autoria da subtração, forma um arcabouço probatório seguro e convergente, afastando qualquer dúvida razoável quanto à prática do delito.

A despeito do esforço defensivo em desqualificar a credibilidade das declarações da vítima, não há nos autos qualquer elemento tangível que sugira intuito de falsa incriminação, prevalecendo a coerência de seus relatos sobre a dinâmica fática do roubo. Configurado o lastro probatório sólido, afasta-se peremptoriamente o pleito de absolvição fundado na alegada insuficiência de provas.

Sobre a matéria, segue o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios.
Precedentes.

3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos.

Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva.

Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória.

4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.

6. Agravo regimental não provido. (
STJ.

AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de 19/3/2025
)”.

A defesa, de forma sucessiva, requer a desclassificação da conduta para o crime de furto simples
(art. 155, CP)
, sob a justificativa de que a subtração não foi cometida mediante violência
e/
ou grave ameaça, haja vista a ausência de laudo pericial que comprove lesão corporal decorrente do empurrão. Argumenta que o ato de “empurrar” a vítima não seria suficiente para caracterizar a elementar do roubo.
Tal pretensão desclassificatória não merece acolhimento, visto que o elemento normativo que distingue o roubo do furto é justamente o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa como meio para subtrair ou garantir a posse do bem. No caso concreto, a ofendida foi empurrada de forma a ser desequilibrada e ter seu bem subtraído. Esse ato, o empurrão, constitui violência física, ainda que de menor intensidade, suficiente para anular ou ao menos reduzir a capacidade de resistência da vítima.

Não é requisito para a configuração do crime de roubo que a violência gere lesões corporais graves ou que seja comprovada por exame de corpo de delito, bastando que a conduta do agente seja idônea a viciar a vontade ou a resistência física da vítima.

A jurisprudência consolidada no tema é inequívoca ao assentar que a violência empregada na execução do roubo não precisa, necessariamente, resultar em lesões, abrangendo qualquer ato de força física que, de forma concreta, dificulte ou impossibilite a resistência do ofendido à subtração patrimonial, como é o caso do ato de empurrar a vítima e fazê-la cair ou desequilibrar-se para a tomada da
res
.

Dessa forma, a conduta praticada se amolda perfeitamente ao crime de roubo, tornando-se juridicamente inviável a desclassificação para o delito de furto.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIMES DE ROUBO (ART. 157, § 2º, II, DO CP), CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) E DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 309 DO CTB). DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. DIREÇÃO PERIGOSA. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. PENA DE DETENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial para fixar o regime inicial semiaberto e reduzir a pena de multa para 13 dias-multa, no patamar unitário mínimo legal. 2. A defesa busca a desclassificação do crime de roubo para furto, alegando ausência de violência ou grave ameaça, e contesta a condenação por corrupção de menores e direção perigosa, argumentando falta de provas e erro de tipo. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de roubo para furto, considerando a alegação de ausência de grave ameaça.
4. A questão também envolve a análise da condenação por corrupção de menores, considerando a alegação de desconhecimento da menoridade do adolescente, e a condenação por direção perigosa, questionando a ausência de provas de perigo concreto. III. Razões de decidir 5. A desclassificação do crime de roubo para furto demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 6.
Consoante entendimento firmado por esta Corte, o crime de roubo pode se configurar por meio de grave ameaça implícita, sendo suficiente para tanto a intimidação exercida por gestos, postura ou pela própria superioridade numérica dos agentes, desde que suficiente a tolher a liberdade da vítima.
7. O crime de corrupção de menores é delito formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente ou do dolo específico do agente quanto à sua idade, bastando a participação conjunta em atividade delitiva. 8. Demonstrado nos autos que o agente, ao conduzir motocicleta empregada na fuga após o crime, desobedeceu ordem de parada e trafegou em alta velocidade por vias públicas, expondo terceiros a risco concreto, resta caracterizado o delito previsto no art. 309 do CTB. 9. É válida a fixação de pena privativa de liberdade para o crime de direção perigosa, em detrimento da pena de multa, quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, sobretudo em razão do vínculo direto com a prática de roubo. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo im provido. Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de roubo para furto não é possível em recurso especial devido à vedação de reexame de provas pela Súmula 7 do STJ. 2. A configuração do crime de corrupção de menores independe da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal. 3. A condenação por direção perigosa exige a demonstração de perigo concreto, não bastando a mera desobediência a ordem policial". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; CTB, art. 309; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.532.134/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.08.2024; STJ, REsp 1127954/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, j. 14.12.2011. (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.159.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025
)
”.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ESTUPRO E ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO E INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ALEGADA NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. "Ocorrido o trânsito em julgado da condenação, não há se falar em ilegalidade da prisão preventiva, pois trata-se de nova realidade fático-processual" (HC n. 212.101/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012).

3. "Não se revela desproporcional ou desarrazoado o emprego de algemas quando, pelas circunstâncias da ocasião, a sua utilização se justifica como cautela à integridade física dos presentes" (RHC 25.475/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014).

4. A alegação de nulidade na audiência de interrogatório do recorrente em virtude da utilização de algemas encontra-se preclusa por ter sido alegada, tão somente, após a prolação da sentença condenatória.

5. A declaração de nulidade decorrente da utilização de algemas exige a efetiva demonstração de prejuízo em observância ao princípio pas de nullité sang grief, o que não ocorreu no caso dos autos.

6.
O emprego de empurrão contra a vítima para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo.

7. Habeas corpus não conhecido. (
STJ.

HC n. 316.730/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2016,
DJe de 26/8/2016
)”.

Por último, a defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

De fato, constato que consta equívoco na dosimetria da pena do réu.
Explico.

O crime de roubo simples possui sanção penal abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o julgador reputou
como negativa a
culpabilidade
do agente sob o seguinte fundamento:
“o réu agira com culpabilidade anormal ao delito em espécie, aproveitando-se de um momento de descontração e lazer coletivo - uma festa - para surpreender a vítima, que se encontrava desprevenida e em situação de natural vulnerabilidade”.

Reputo, contudo, que a fundamentação empregada vai de encontro com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a utilização de momento de descontração da ofendida, por si só, não induz à maior reprovabilidade da conduta do agente.

Diante disso,
e por não restarem outras circunstâncias judiciais aferidas como negativas, conduzo a pena base do réu ao patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa, impõe-
se à configuração da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Todavia, ante a previsão da
S
úmula nº 231 do STJ, deixo de minorar a sanção penal do
acusado
.

No mais, constato como inidônea a agravante exposta no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, tendo em vista que
a circunstância
do agente utilizar o celular para manter seu vício em drogas, como confessou em audiência instrutória, configura a conduta prevista no art. 28, da Lei de Drogas, que foi descriminalizada. Nesse compasso, a subtração do bem móvel para adquirir mais entorpecentes não pode conduzir ao incremento da pena do réu pela configuração da citada agravante,
que estabelece: “
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime: b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.
”

Desse modo, procedo ao decote da citada agravante, preservando a pena intermediária do réu no mínimo legal e tornando-a
definitiva
, ante a ausência de causas de diminuição e/
ou
aumento a serem consideradas (art. 68, CP).

Nos termos do art. 33, § 2º, “
c”, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento de pena pelo acusado.

Inviável proceder à substituição da pena corpórea por restritivas de direitos
, ante a vedação prevista no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Posto isso,
CONHEÇO
e D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, unicamente para promover a revisão da dosimetria de pena do acusado, decotando a valoração negativa da culpabilidade e excluindo a agravante exposta no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, haja vista o emprego de fundamentos inválidos e bem como fixar regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal corpórea, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Considerando o regime inicial aberto arbitrado,
determino seja expedido alvará de soltura em prol do réu
C
osme
E
duardo
R
ibeiro de
A
lmeida,
se por outro motivo não estiver recolhido ao cárcere
.

Vitória, 23 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)